Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NO CASO ESPECÍFICO. PERCEPÇÃO ÓBVIA SOBRE O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.
2. No tocante à qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal (mediante rompimento de obstáculo), no caso em questão, embora não tenha sido realizado o exame pericial, restou plenamente comprovada a qualificadora, conforme se depreende da prova testemunhal colhida na instrução, bem como diante da confissão do réu no sentido de que arrombou as grades das janelas para subtrair os bens do interior do imóvel, tendo sido colacionadas fotos das grades arrombadas, sendo prescindível, no caso, a perícia, por ser óbvia a constatação do rompimento do obstáculo, podendo ser facilmente aferido por pessoas leigas, de capacidade cognitiva normal, o que torna dispensável a análise técnica especializada. Dessa forma, no caso em análise, a referida qualificadora deve ser mantida.
3. Na presente hipótese, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no artigo 155, § 4o, inciso I do CP.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.